Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso Inominado. Reparação por danos materiais. Perícia desnecessária. Suficiência das provas. Acidente de trânsito. Mudança de faixa. Inobservância do dever de cuidado. Culpa exclusiva da Recorrente. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais, no valor de R$ 4.707,20, ajuizada pelos autores recorridos, em razão de acidente de trânsito em que o veículo conduzido pelo primeiro autor trafegava regularmente na faixa da esquerda da via SRIA I QE 7, quando a ré recorrente, que conduzia seu veículo na faixa do meio, invadiu de forma imprudente a faixa, sem a devida cautela, para acessar uma rotatória, causando a colisão lateral (ID 80088420).
1.1. Contra a sentença de procedência do pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.707,20, de indenização por danos morais, a ré interpôs recurso inominado (ID 80088447). 1.1. Em suas razões recursais, reiterou a tese de culpa concorrente entre as partes, alegando que o recorrido acelerou para impedir sua manobra, buscando a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir proporcionalmente a condenação.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 80088451).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o acervo probatório é suficiente para o convencimento do Juízo, dispensando outras provas; ii) a responsabilidade pelo acidente de trânsito e se houve culpa exclusiva da recorrente ou culpa concorrente dos condutores.
III. Razões de decidir
3. Os arts. 28 e 34 do CTB (Lei 9.503/97) dispõem, respectivamente, que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. É incontroverso nos autos que ambos os veículos se deslocavam no mesmo sentido da avenida, com o autor trafegando na faixa da esquerda e a ré na faixa do meio, com intenção de mudar para a faixa da esquerda para acessar a rotatória (IDs 80088420 e80088439). A colisão ocorreu na lateral dos veículos, no momento em que a ré tentou acessar a faixa de rolamento em que o autor já se encontrava, interceptando sua trajetória.
5. A responsabilidade pela colisão decorre da conduta daquele que realiza a manobra de mudança de faixa, porquanto, nos termos do art. 34 do CTB, deve-se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via. A manobra de deslocamento para a faixa da esquerda executada pela ré recorrente, ainda que previamente sinalizada, não confere preferência absoluta e deve ser realizada com sem risco aos demais veículos que já trafegam regularmente. O vídeo juntado pelo autor (ID 242498274) confirma que a ré iniciou a mudança de faixa sem espaço suficiente e com proximidade excessiva do veículo do autor, que se manteve na faixa da esquerda. A alegação de que o autor recorrido acelerou para impedir a manobra, não se sustenta sem evidências, porquanto era dever da ré, que pretendia mudar de faixa, aguardar o momento adequado para fazê-lo, sem interceptar a trajetória de outros. Deste modo, conclui-se que o acidente se deu por culpa exclusiva da ré, por ausência de cautela devida, nos termos do art. 34 do CTB.
6. Configurada a culpa exclusiva da ré no evento danoso, conforme demonstrado no vídeo (ID 242498274) e conforme o art. 34 do CTB, a condenação integral ao ressarcimento dos danos materiais causados ao autor (R$ 4.707,20 – ID 80088428, ID 80088429), devidamente comprovados, deve ser mantida.
V. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, conforme Artigo 55 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.